Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-13.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810436-13.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO DE JESUS SERAFIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E A AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE FORNECE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME E DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, motivado por animosidade anterior com o ofendido, lhe desferiu, de surpresa, um golpe de faca a altura do peito, interpondo o recurso para ser despronunciado ou afastar as qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa da vítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – As provas nos autos demonstram ou não indícios do envolvimento do recorrente no crime e se as qualificadoras estão presentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os elementos de cognição colhidos em juízo revelaram indícios no sentido de que o recorrente cometeu o delito, desferindo, de surpresa,

um golpe de faca no ofendido à altura do coração e motivado por desentendimentos pretéritos com a vítima, o que enseja a admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa do ofendido, sendo descabidas a despronúncia e a desclassificação para o crime de homicídio simples tentado.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO DE JESUS SERAFIM
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV c/c

14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que não foi produzida nenhuma prova que forneça indícios do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de homicídio simples na forma tentada.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 07/06/2022, nesta Capital, na Passagem Gaspar Dutra, Bairro do Curió-Utinga, o recorrente desferiu um golpe de faca em Rodrigo Nascimento Serafim. Segundo informações, o motivo do crime seria uma animosidade entre ambos, pois recorrente teria tentado estuprar Martinha Nascimento Serafim, mãe do ofendido.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente afirma que não foi produzida nenhuma prova que forneça indícios do seu envolvimento no crime.

Sem razão o recorrente, uma vez que tanto o ofendido, como a senhora Martinha Nascimento Serafim, quando prestaram declarações em juízo, disseram que este desferiu uma facada na vítima a altura do coração e saiu correndo.

De igual forma, esses depoimentos demonstraram que o crime decorreu de animosidade entre autor e o ofendido e o ataque ocorreu de surpresa, o que justifica a admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por isso, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2024